Tribunal: CARF
Processo: 15504.723159/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE CORREA LISBOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015

PARTICIPAÇÃO DE ADMINISTRADOR EM OUTRA EMPRESA COM MAIS DE 10% (DEZ POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL E RECEITA BRUTA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL.
A pessoa jurídica cujo administrador participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa e desde que a receita bruta global ultrapasse o limite da receita bruta anual fixado, não pode optar pelo SIMPLES NACIONAL.
DESPESAS SUPERIORES A 20% DOS INGRESSOS DE RECURSOS
Comprovado que, no ano-calendário, as despesas pagas superaram em mais de 20% os ingressos de recursos, impõe-se a exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL a partir do mês da infração, com vedação de nova opção pelo regime por 3 anos-calendário, nos termos da LC no 123/2006.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, é devida a multa de ofício de no mínimo 75% calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado. Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa deverá ser duplicado.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, aplica-se retroativamente a lei que comine penalidade mais favorável ao contribuinte, desde que o crédito tributário ainda não esteja definitivamente constituído.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o art. 44 da Lei no 9.430/1996, reduzindo a multa de ofício qualificada de 150% para 100%. Por se tratar de norma mais benéfica, impõe-se sua aplicação aos autos em curso, com a consequente adequação do percentual da penalidade.
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. SIMPLES NACIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 76.
As optantes do Simples Nacional são dispensadas do recolhimento das contribuições destinadas a terceiros (art. 13, § 3o, da LC no 123/2006), inexistindo valores a deduzir do crédito lançado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723159/2018-30
ACÓRDÃO
2402-013.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANGABEIRA ALIMENTICIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015

PARTICIPAÇÃO DE ADMINISTRADOR EM OUTRA EMPRESA COM MAIS DE
10% (DEZ POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL E RECEITA BRUTA GLOBAL
SUPERIOR AO LIMITE LEGAL.
A pessoa jurídica cujo administrador participe com mais de 10% (dez por
cento) do capital de outra empresa e desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite da receita bruta anual fixado, não pode optar pelo
SIMPLES NACIONAL.
DESPESAS SUPERIORES A 20% DOS INGRESSOS DE RECURSOS
Comprovado que, no ano-calendário, as despesas pagas superaram em
mais de 20% os ingressos de recursos, impõe-se a exclusão de ofício do
SIMPLES NACIONAL a partir do mês da infração, com vedação de nova
opção pelo regime por 3 anos-calendário, nos termos da LC no 123/2006.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, é devida a
multa de ofício de no mínimo 75% calculada sobre a totalidade ou
diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado. Sempre que
restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa
deverá ser duplicado.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723159/2018-30
2
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, aplica-se retroativamente a lei que
comine penalidade mais favorável ao contribuinte, desde que o crédito
tributário ainda não esteja definitivamente constituído.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o art. 44 da Lei no
9.430/1996, reduzindo a multa de ofício qualificada de 150% para 100%.
Por se tratar de norma mais benéfica, impõe-se sua aplicação aos autos em
curso, com a consequente adequação do percentual da penalidade.
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. SIMPLES NACIONAL. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA CARF No 76.
As optantes do Simples Nacional são dispensadas do recolhimento das
contribuições destinadas a terceiros (art. 13, § 3o, da LC no 123/2006),
inexistindo valores a deduzir do crédito lançado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em lhe dar parcial provimento, para limitar a multa
qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Alexandre Corrêa Lisbôa – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Corrêa Lisbôa,
Suez Roberto Colabardini Filho, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza
Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723159/2018-30
3
O presente processo trata da constituição de crédito tributário decorrente de Auto
de Infração lavrado em face da contribuinte, referente às contribuições sociais destinadas a Outras
Entidades e Fundos (“Terceiros” — Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), relativas às
competências de 12/2013 a 13/2015, apuradas com base nas remunerações declaradas em GFIP e
sujeitas à multa qualificada de 150%.
A auditoria fiscal apurou que, a partir de janeiro de 2015, a empresa fiscalizada
passou a incorrer em hipótese legal impeditiva de sua permanência no regime tributário
diferenciado, conforme disposto no inciso IV do §4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006.
Tal impedimento decorre da participação simultânea de sua sócia administradora em outra pessoa
jurídica, com participação societária superior a 10%, bem como do fato de que o somatório da
receita bruta auferida por ambas as empresas no exercício de 2014 excedeu o limite previsto no
inciso II do art. 3o da referida Lei Complementar.
Constatou-se, ainda, que as despesas com pessoal, apuradas com base nas
informações declaradas em GFIP, excederam, nos exercícios de 2013 a 2015, em 20% (vinte por
cento) a receita bruta proveniente das vendas. Em decorrência desse fato, a pessoa jurídica
enquadrou-se na hipótese impeditiva prevista no inciso IX do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006.
Em razão das irregularidades constatadas, a empresa foi excluída do regime do
Simples Nacional, tendo sido publicado o respectivo Ato Declaratório Executivo com efeito a partir
de 01/01/2013.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada no percentual de 150%, uma vez que a
conduta da empresa, segundo à fiscalização, se enquadrou nas hipóteses previstas nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/1964, em razão das irregularidades apuradas e devidamente consignadas no
respectivo Termo de Verificação Fiscal.
Em sua defesa, a empresa sustentou que a exclusão do Simples Nacional decorreu
de interpretação equivocada da autoridade fiscal, com efeitos retroativos indevidos, reiterando
argumentos já apresentados em processo específico. Ao final, pleiteia o cancelamento da
autuação ou, alternativamente, a redução da multa qualificada e o reconhecimento dos
recolhimentos previdenciários efetuados.
Remetidos os autos à Delegacia Regional de Julgamento (DRJ), foi prolatado o
Acórdão no 14-89.670, por meio do qual a Impugnação foi julgada parcialmente procedente. Na
ocasião, a DRJ determinou o afastamento das competências anteriores ao exercício de 2015, em
consonância com o entendimento por ela própria firmado no julgamento do Processo
Administrativo no 15504-723.050/2018-01, relativo à inconformidade apresentada contra o ato de
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional.
Nesse precedente, restou reconhecida a exclusão da requerente do Simples
Nacional a partir de 01/2015, correspondente à primeira ocorrência de situação impeditiva
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723159/2018-30
4
apurada pela fiscalização, consistente na participação de sócio ou titular em mais de 10% (dez por
cento) do capital social de outra pessoa jurídica.
Não se conformando com a decisão proferida, a recorrente apresentou recurso
voluntário.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Corrêa Lisbôa, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Preliminar
Do julgamento do recurso voluntário protocolado nos autos de processo relativo à exclusão do
Simples Nacional
Sustenta a recorrente que a controvérsia relativa à sua exclusão do Simples
Nacional estaria submetida à apreciação nos autos do Processo Administrativo no
15504.723050/2018-01, no qual foi interposto Recurso Voluntário contra o Acórdão no 14-89.269,
afirmando tratar-se de matéria prejudicial ao desfecho do presente Recurso Voluntário. Aduz,
nesse sentido, que eventual decisão favorável naquele feito implicaria o cancelamento do ato que
determinou sua exclusão do regime simplificado, o que conduziria, por consequência, à nulidade
do auto de infração ora em julgamento.
Todavia, nos termos da Súmula CARF no 77, o lançamento tributário independe da
discussão acerca do ato de exclusão do Simples Nacional, inexistindo relação de prejudicialidade
apta a impedir ou condicionar o exame do mérito do presente recurso. Assim, ainda que pendente
de apreciação — o que não ocorre no caso concreto — a controvérsia sobre a exclusão não teria o
condão de obstar a análise e o julgamento do auto de infração ora impugnado.
De todo modo, verifica-se que a matéria relativa à exclusão do Simples Nacional já
foi definitivamente apreciada por este Conselho, tendo sido proferido o Acórdão no 1001-002.396,
por meio do qual foi negado provimento ao Recurso Voluntário da interessada, mantendo-se
hígido o ato administrativo que determinou sua exclusão do regime a partir de janeiro de 2015.
Dessa forma, além de inexistir qualquer relação de dependência entre os
julgamentos, nos termos da Súmula CARF no 77, também se afasta a alegação de prejudicialidade.
Isso porque a controvérsia suscitada pela recorrente já foi definitivamente solucionada na esfera
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723159/2018-30
5
administrativa, em sentido a ela desfavorável, não havendo decisão pendente que possa
influenciar a validade do auto de infração ora impugnado.
Assim, rejeita-se a preliminar suscitada.
Preliminar
Da aplicação da Súmula Carf no 76 ao caso concreto para fins de compensação de valores de
contribuição previdenciária já recolhidas no âmbito do simples nacional, caso mantida a atuação
fiscal
A alegação relativa à inaplicabilidade da Súmula CARF no 76 não configura questão
preliminar, porquanto não versa sobre vício formal, nulidade ou irregularidade do lançamento,
nos termos dos arts. 142 e 145 do Código Tributário Nacional, mas sim sobre a correção material
do crédito tributário constituído.
Com efeito, ainda que acolhida ou rejeitada, tal argumentação não tem o condão de
invalidar ou tornar nulo o lançamento, uma vez que não aponta qualquer defeito capaz de
comprometer sua constituição, limitando-se a discutir a necessidade de dedução de valores já
recolhidos, circunstância que afeta exclusivamente o quantum, típico tema de mérito.
Não se está diante de hipótese de nulidade prevista na legislação tributária, mas de
controvérsia quanto à exigibilidade e exatidão do montante lançado, razão pela qual a análise da
aplicabilidade da Súmula CARF no 76 — inclusive diante da exclusão do Simples Nacional — deve
ser realizada exclusivamente no mérito, sob pena de indevida ampliação do conceito de
preliminar.
Assim, afasta-se a preliminar suscitada, prosseguindo-se no exame do mérito do
lançamento.
Mérito
Da realização de gastos em valor superior à receita disponível devido a dificuldades financeiras
enfrentadas pela empresa
A recorrente sustenta que o excesso de despesas em relação aos ingressos de
recursos decorreria de dificuldades financeiras, tratando-se de situação conjuntural, desprovida de
dolo ou intuito fraudulento, razão pela qual não poderia justificar sua exclusão do regime do
Simples Nacional.
Tal argumentação, contudo, não se sustenta à luz da literalidade e da sistemática da
Lei Complementar no 123/2006.
O art. 29, inciso IX, da referida Lei Complementar estabelece hipótese objetiva de
exclusão de ofício, ao dispor que esta “dar-se-á quando for constatado que, durante o ano-
calendário, o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de
recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade”. A norma não condiciona a
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723159/2018-30
6
exclusão à demonstração de dolo, fraude ou omissão material de receitas, bastando a constatação
do descompasso financeiro anual para que se aperfeiçoe o suporte fático legal.
Trata-se, portanto, de critério legal de aderência ao regime diferenciado, cuja
aplicação independe de juízo subjetivo acerca da intenção do contribuinte.
Não procede a alegação de que dificuldades econômicas ou crise financeira seriam
suficientes para afastar a consequência jurídica prevista no art. 29, IX, da LC no 123/2006.
O Simples Nacional é regime facultativo, de caráter favorecido, condicionado ao
cumprimento de requisitos legais específicos. A constatação de que as despesas pagas superaram
os ingressos de recursos em percentual superior a 20% revela incompatibilidade objetiva de caixa,
suficiente, por si só, para afastar a permanência da pessoa jurídica no regime, ainda que o cenário
econômico seja desfavorável ao seu setor de atuação.
Não se cuida, portanto, de penalização pelo insucesso econômico da empresa, mas
da aplicação de regra de conformidade fiscal, própria de um regime simplificado que pressupõe
rastreabilidade mínima dos fluxos financeiros.
A recorrente também sustenta que a superioridade das despesas teria ocorrido
apenas em meses pontuais, o que afastaria a presunção de irregularidade.
Todavia, o dispositivo legal é expresso ao adotar como parâmetro o ano-calendário,
e não meses isolados. A verificação da superação dos 20% deve ser realizada de forma global,
considerando o conjunto do período anual, sendo juridicamente irrelevante a alegação de que, em
exercícios anteriores ou em meses específicos, tal situação não tenha se repetido.
Ainda que a desproporção não seja contínua ao longo do ano, a sua ocorrência no
fechamento anual é suficiente para caracterizar a hipótese legal de exclusão.
Cumpre destacar que a legislação não contrasta “despesas” com “receita bruta”,
mas com ingressos de recursos, conceito que abrange toda entrada financeira apta a lastrear os
pagamentos efetuados, tais como aportes de capital, mútuos, empréstimos, alienação de ativos
ou outras fontes lícitas.
Assim, se a recorrente efetivamente arcou com despesas superiores às receitas
operacionais em razão de aportes extraordinários ou financiamento externo, competia-lhe
demonstrar documentalmente tais ingressos, mediante extratos bancários completos, contratos
correspondentes e adequada conciliação financeira.
A ausência de comprovação suficiente da origem dos recursos que suportaram o
excesso de despesas mantém hígida a constatação fiscal de incompatibilidade de caixa, tal como
prevista no art. 29, IX, da LC no 123/20.
Da não comprovação do dolo da contribuinte e da desproporcionalidade da punição decorrente
da aplicação da multa qualificada de 150% aos débitos lançados
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723159/2018-30
7
Verifica-se que no Recurso Voluntário a interessada se limitou, de forma
substancialmente idêntica, as razões já deduzidas em sede de Impugnação, as quais foram
devidamente analisadas e afastadas pelo Acórdão recorrido. Não tendo o Recorrente trazido
novos argumentos de fato ou de direito aptos a infirmar os fundamentos adotados pela decisão de
primeira instância, e com eles concordando integralmente, adoto-os como razões de decidir, nos
termos do art. 114, § 12, do RICARF.
...
Da qualificação da multa de ofício.
A fiscalização demonstrou que a impugnante incorreu em situação impeditiva de
optante pelo regime diferenciado, prevista no inciso IV, do §4o do art. 3o da Lei
Complementar no 123/2006, pois houve participação de 100%, a partir de
12/12/2014, da pessoa física Carolina Tavares Carneiro, CPF no 060.032.996-81
como sócia administradora da fiscalizada Mangabeira Alimentícia Eireli, CNPJ
19.271.592/0001-04 (empresa enquadrada no Simples Nacional) e participação de
25%, a partir de 04/03/2011, como sócia da empresa Rio de Janeiro Industria e
Comércio de Alimentos Ltda, CNPJ 08.638.701/0001-62 (empresa não enquadrada
no Simples Nacional) e, o somatório da receita bruta auferida pelas duas
empresas no ano de 2014 acima do limite de que trata o inciso II, do artigo 3o da
Lei Complementar no 123, de 2006.
Constatou ainda, que os valores das despesas com pessoal, obtidas das
declarações em GFIP, superaram em 20% (vinte por cento) o valor do ingresso de
recursos (receita bruta com vendas), incorrendo na situação impeditiva
especificada no inciso IX do artigo 29 da Lei Complementar 123, de 2006.
A auditoria demonstrou também, que a empresa é integrante de grupo
econômico com a empresa Afonso Pena, a qual se encarregou de assumir parte
das obrigações da fiscalizada no que diz respeito à direitos trabalhistas de seus ex-
empregados efetuando o pagamento correspondente a multa rescisória do FGTS -
sem que houvesse qualquer registro do fato na contabilidade das empresas
envolvidas.
Assim, a assunção de dívidas (despesas com multas do FGTS dos ex empregados)
contraídas pela fiscalizada – MANGABEIRA ALIMENTÍCIA EIRELI e efetivamente
pagas pela pessoa jurídica AFONSO PENA ALIMENTÍCIA LTDA, se constitui em
prova indiciária de que a separação societária é de índole apenas formal e que de
fato, o que ocorre é um forte vínculo entre as empresas em questão.
Foi também constatado pela fiscalização, que no exame dos Livros Registro de
Empregados entregues a RFB em atendimento ao TIPF que empregados da
AFONSO PENA ALIMENTICIA LTDA foram transferidos para a MANGABEIRA
ALIMENTICIA EIRELI conforme segue: (DOC. 12)
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723159/2018-30
8
A fiscalização transcreve anotação extraída do campo "observações" das folhas
(32,33 e 34-verso) do Livro Registro de Empregado no. 25 da fiscalizada –
MANGABEIRA ALIMENTICIA EIRELI – a saber: (DOC. 12)
“Em ( ) – Empregado transferido com a mesma função, da empresa do mesmo
grupo econômico, denominada AFONSO PENA ALIMENTICIA LTDA com sede a Av.
Afonso Pena, 4270, Lj01, Cruzeiro – Bhte /MG. CNPJ 23.377.609/0001 80".
A fiscalização relata ainda, que intimou a contribuinte a demonstrar a relação do
maquinário utilizado em sua atividade, com indicação dos correspondentes
registros contábeis, sendo que a fiscalizada informou que não está contabilizado,
visto serem de propriedade da empresa Afonso Pena, cedidos em comodato à
fiscalizada, não havendo contrato formalizado.
Em sua defesa, a impugnante argumenta que restaram apenas pagamentos de
despesas da fiscalizada pela Afonso Pena, os quais decorreram de mútuos entre
as empresas que não os registravam formalmente, o que evidencia apenas
problemas de controles internos pela falta de contabilização.
A alegada falta de contabilização ou controles internos, é mais um indício que
corre contra a impugnante, no entanto, não deve-se considerar tal fato de
maneira isolada, mas dentro de um contexto abrangente, que implicava confusão
patrimonial e gestão empresarial atípica, cujas constatações fiscais são elementos
indiciários e convergentes, tais como mão de obra em mesmas funções da demais
empresa do grupo, sistematicamente despesas bem superiores ao ingresso de
recursos, pagamento de despesas de mão de obra de uma empresa por outra,
administração centralizada familiar, maquinário pertencente à outra empresa do
grupo, atividades correlatas e justapostas, transferência de empregados entre as
componentes do grupo, enfim, conclusões que levam no sentido da correta
caracterização do grupo econômico.
Por todo o exposto, embora nesta específica autuação não tenha sido estendida a
responsabilidade solidária a grupo econômico, tais fatos demonstrados pela
fiscalização, são no sentido de que a autuada, ainda que legalmente impedida de
ser optante pelo Simples Nacional, mantinha-se sob tal enquadramento e usufruía
indevidamente da isenção das contribuições previdenciárias e sociais destinadas a
terceiros, demonstrando haver elementos fáticos e jurídicos a ensejar a
qualificação da multa de ofício, conforme aplicado pela fiscalização, já que tal
conduta acabava por ocultar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou de modo a reduzir/evitar o montante do tributo devido, ficando
portanto caracterizada as ocorrências das situações previstas nos arts. 71 e 72 da
Lei n° 4.502/64.
Da Retroatividade benigna
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723159/2018-30
9
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
[...]
Diante desse entendimento, a penalidade em questão deverá ser recalculada,
considerando-se o percentual atualmente vigente, correspondente a 100% (cem por cento).

Da aplicação da súmula CARF no 76
A Recorrente sustenta que, na hipótese de manutenção do lançamento, deveriam
ser deduzidos valores supostamente recolhidos a título de contribuição previdenciária no âmbito
do Simples Nacional, com fundamento na Súmula CARF no 76.
Contudo, não assiste razão à Recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar que as empresas optantes pelo Simples Nacional são
expressamente dispensadas do recolhimento das contribuições destinadas a terceiros, nos termos
do artigo 13, § 3o, da Lei Complementar no 123, de 2006, in verbis:
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.526 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723159/2018-30
10

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
(...) § 3o As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas
pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social
e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240
da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomo.
Dessa forma, a referida rubrica não está sujeita ao recolhimento no regime do
Simples Nacional, motivo pelo qual inexiste valor a ser deduzido do crédito tributário constituído,
afastando-se, portanto, a aplicação da Súmula CARF no 76

Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, voto pelo parcial
provimento do recurso voluntário, a fim de limitar a multa de ofício qualificada ao percentual de
100%.

Assinado Digitalmente
Alexandre Corrêa Lisbôa

Fl. 808
DF CARF MF
Original